Tribunal: TJBA
Processo: 0037585-25.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037585-25.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SANTA CRUZ MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, ANA CLAUDIA TEIXEIRA BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (4)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, ANA PAULA CERQUEIRA ALVES DE SOUSA, EMANUEL FERNANDES DA CUNHA MOURA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, ANDRE PERSICANO NARA, VIVIANE CRISTINA CAMILOTTI, JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA, VINICIUS CAMARGO SILVA, JACIARA PATRICIA DE GODOY ALBIERI, ALEXANDRE BRANDAO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária na qual se pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica, o cancelamento de protesto de títulos e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, sob alegação de fraude e inexistência de negócio jurídico, tendo o Juízo de origem julgado improcedentes os pedidos ao reconhecer a regularidade da relação comercial, da entrega das mercadorias e do protesto realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista ou empresarial, com a consequente aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o protesto dos títulos foi indevido e apto a gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza eminentemente empresarial, uma vez que os Autores adquirem mercadorias como insumo para a atividade comercial de revenda, não se enquadrando no conceito de destinatário final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica dos Autores, afasta-se a aplicação excepcional do CDC, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada.

Inaplicável o CDC, a controvérsia deve ser solucionada à luz das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil.

A nota fiscal regularmente emitida e o comprovante de entrega das mercadorias (IDs 94940454 e 94940457) constituem prova suficiente da existência da relação comercial e da dívida subjacente aos títulos protestados.

A alegação de incompatibilidade entre o ramo de atividade dos Autores e a aquisição de cereais é infirmada pelo cadastro da empresa junto à Receita Federal, que indica atividade econômica compatível com o comércio varejista de produtos alimentícios ((ID 94939961).

A parte Autora não produziu prova mínima capaz de demonstrar fraude ou inexistência da relação jurídica, limitando-se a alegações genéricas que não afastam a presunção de legitimidade dos documentos comerciais apresentados.

Reconhecida a existência da dívida, o protesto dos títulos configura exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistente ato ilícito, não se configura dano moral ou material indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 188, I; CDC, art. 2º (inaplicável ao caso).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0037585-25.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes CARLOS SANTA CRUZ MOREIRA ME e CARLOS SANTA CRUZ MOREIRA e como apelados BANCO BRADESCO SA e OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239